Tribunal: STF
Processo: RE 527633
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DÉBITO FISCAL. OBSTÁCULOS AO DESEMPENHO DE ATIVIDADE ECONÔMICA LÍCITA. INSUBSISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - Nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que concedem ou denegam medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade a ensejar o cabimento do recurso extraordinário pelo art. 102, III, a , da Constituição. Súmula 735 do STF. Precedentes. 




II – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a administração pública não pode opor obstáculos ao desempenho de atividade econômica lícita, inviabilizando-a, como instrumento para a cobrança de débitos tributários. 




III - Agravo regimental improvido.